Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-77.2022.8.26.0011
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
ção. Inteligência do §5o do artigo 1.007 do CPC. Deserção configurada. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos 1003059-77.2022.8.26.0011; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2023; Data de Registro: 12/03/2023)

Classe/Assunto:

Embargos / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/03/2023

Data de publicação:

12/03/2023

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Insuficiência do preparo. Determinação para o recolhimento da diferença, com base no valor atualizado da causa, sob pena de não se conhecer do recurso por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do CPC. Recolhimento insuficiente. Impossibilidade de concessão de novo prazo para complementação.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Insuficiência do preparo. Determinação para o recolhimento da diferença, com base no valor atualizado da causa, sob pena de não se conhecer do recurso por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do CPC. Recolhimento insuficiente. Impossibilidade de concessão de novo prazo para complementação. Inteligência do §5o do artigo 1.007 do CPC. Deserção configurada. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.